Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA. RETORNO EM LOCAL PROIBIDO. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA MOTORISTA CAUSADORA DO ACIDENTE. DANO EMERGENTE. LUCROS CESSANTES. VALORES. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEGURO DPVAT. VALOR. SUBTRAÍDO. SÚMULA 246 STJ.
1. Não se constata nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (CPC, Art. 489, § 1o, I), quando a parte processual somente obtém prova documental após o juiz encerrar a fase probatória para iniciar a de julgamento, pois dependia de procedimento administrativo iniciado perante empresa pública. Preliminar rejeitada.
2. A realização de manobra de retorno com automóvel em local proibido pela sinalização, consistente em deslocamento lateral da faixa de trânsito direita para a esquerda, constitui infração de trânsito (CTB, Art. 206, I e V) e ato ilícito quando resultar em acidente automobilístico, emergindo o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
3. Não restará constatada a culpa concorrente (CC, Art. 945) de condutores envolvidos em acidente automobilístico, mas a culpa exclusiva do motorista que realizar manobra de retorno em local proibido, quando da dinâmica deste acidente emergir que este condutor poderia ter permanecido com o pisca-alerta acionado na faixa de trânsito direita, sem precisar temer a responsabilidade civil pela colisão de veículo que lhe antecedia, pois estaria cumprindo a regra inserta no art. 40, V, “a” do CTB.
4. As perdas e danos abrangem: o prejuízo efetivamente sofrido, chamado de dano emergente; e o que o prejudicado deixou de lucrar, ou seja, os lucros cessantes, nos termos dos arts. 402 e 403, ambos do Código Civil.
5. “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”, consoante a Súmula 246 STJ, cujo comprovante de peticionamento admistrativo junto à Caixa Econômica Federal e extrato bancário correlato comprovam o recebimento do valor correlato.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, somente, para determinar que do valor da condenação seja subtraído aquele referente à indenização do seguro DPVAT (Súmula 246 STJ).